Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-52.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707027-52.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE PADUA NASCIMENTO APELADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME D E S P A C H O A parte Apelante ANTONIO DE PADUA NASCIMENTO peticiona junto ao ID 13657205 informando a ocorrência de fato superveniente a ser considerado no julgamento deste recurso de Apelação. Tendo em vista a proximidade da sessão de julgamento em plenário VIRTUAL, designada para ocorrer no período de 29/01/2020 a 05/02/2020, por ora nada a deferir. Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada (ID 12843895 - Certidão), quando será apreciado se tais fatos devam ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do artigo 933 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 15:16:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador